Tribunal: TJES
Processo: 5000638-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000638-81.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE DAS NEVES SILVA
APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5
000638-81.2021.8.08.0011.

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGAD
O:
AMDRE DAS NEVES SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
ANDRE DAS NEVES SILVA
,
ora embargado, para reformando a r. sentença, determinar a reinclusão do recorrente no Quadro de Acesso à graduação de cabos.

Em suas razões recursais (id 2130749), a parte embargante alega que (i) há omissão no v. acórdão porque não analisou a matérias a luz da regulamentação administrativa (art. 31 das IRAIS, Portaria N. 706-R de 13-06-2017), a fim de que a lide seja decida de acordo com as normas que regem a Corporação Militar; (ii) deve ser instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976 do CPC, posto que há divergência interna entre as Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Sem contrarrazões (id n. 2589673).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5
000638-81.2021.8.08.0011.

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGAD
O:
AMDRE DAS NEVES SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
ANDRE DAS NEVES SILVA
,
ora embargado, para reformando a r. sentença, determinar a reinclusão do recorrente no Quadro de Acesso à graduação de cabos.

Em suas razões recursais (id 2130749), a parte embargante alega que (i) há omissão no v. acórdão porque não analisou a matérias a luz da regulamentação administrativa (art. 31 das IRAIS, Portaria N. 706-R de 13-06-2017), a fim de que a lide seja decida de acordo com as normas que regem a Corporação Militar; (ii) deve ser instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976 do CPC, posto que há divergência interna entre as Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso o entendimento de que
“
Ora, a meu ver, a incapacidade temporária não
é
situação capaz de obstar o direito de promoção do
recorrente,
visto que não é expressamente prevista como condição para a promoção e, conforme se extrai dos documentos acostados, de acordo com o BGPM
n.028 de 05/07/2018
que possui validade de 04 (quatro) anos, o
recorrente
, em inspeção de saúde realizada, foi considerado apto para o serviço da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na forma da legislação castrense a contar de
26.06.2018
(fls. 6563 do
BGPM
n.028 –
id. 1986834)
” (id 2106634).

Saliento, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dela.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Em relação ao pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976 do CPC, sob o fundamento de que há divergência interna entre as Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, destaco que os embargos de declaração não são a via adequada para instauração do referido incidente.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão e ao saneamento de contradição, de obscuridade e de erro material, e por isso não se prestam ao mero rejulgamento da causa” (EDcl no REsp 1761059/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

Ademais, o parágrafo único do art. 978 do CPC dispõe que: “O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”. Portanto, há determinação legal de que o IRDR deve ser julgado com a demanda ou o recurso que lhe deu origem, motivo pelo qual não cabe a instauração do incidente quando já finalizada o processo ou o recurso.

Nesse ponto destaco que o Enunciado 344, do VIII, Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: "A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal".

Nesse sentido também é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEITADA - REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - INDEFERIDO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE – REJEITADOS. 1. É possível que as pessoas jurídicas de direitos público, inclusive e especialmente, da Administração Direta, contratem serviços advocatícios e sejam representadas em juízo por advogados privados, desde que regularmente contratados pelo Poder Público. Os serviços advocatícios estão compreendidos dentre os serviços técnicos profissionais especializados passíveis de contratação mediante inexigibilidade de licitação (art. 25, II, da lei 8.666/93). 2. O artigo 978, parágrafo único, do CPC/2015 determina que o IRDR deve ser julgado juntamente com a demanda ou o recurso que lhe deu origem, razão pela qual não é cabível a instauração do incidente quando já findo o processo ou o recurso. 3. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.(TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0802783-38.2018.8.12.0018, Paranaíba, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 25/03/2020, p: 27/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR FIRMADO EM SEDE DE DECLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO. 1. Necessário o acolhimento do recurso, para sanar a omissão quanto ao pedido de instauração de IRDR. 2. Ainda que não haja prazo para a suscitação de IRDR, mostra-se incabível a instauração do incidente após o julgamento do recurso de apelação interposto, mesmo que antes de certificado o trânsito em julgado, exatamente por já ter sido julgado o referido recurso, o que impede a aplicação do citado parágrafo único do art. 978 do CPC/15. 3. Acolher os embargos, sem efeitos modificativos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0148.13.007327-0/003, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 07/10/2019).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
AUSÊNCIA
DO VÍCIO -
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR FIRMADO EM SEDE DE DECLARATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA
–
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Também não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de forma que não são a via adequada para instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Ademais, não é cabível a instauração do incidente após o julgamento do recurso de apelação interposto, mesmo que antes de certificado o trânsito em julgado, posto que já houve o julgamento do referido recurso, o que obsta a aplicação do parágrafo único do art. 978 do CPC/15.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.